Tribunal: TJSP
Processo: 2181380-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Caso GENBIT. Pirâmide financeira instrumentalizada por contrato de sociedade em conta de participação. Competência especializada de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos moldes do disposto no artigo 6o, 'caput', da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.